Tribunal: TJSP
Processo: 2296940-14.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 7.397, de 03 de novembro de 2020, do Município de Bauru, que "dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel/hotel social às mulheres vítimas de violência doméstica, no Município de Bauru". Norma de caráter assistencial. Afronta ao artigo 25 da Constituição Paulista. Inocorrência. Ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica que não

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 7.397, de 03 de novembro de 2020, do Município de Bauru, que "dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel/hotel social às mulheres vítimas de violência doméstica, no Município de Bauru". Norma de caráter assistencial. Afronta ao artigo 25 da Constituição Paulista. Inocorrência. Ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica que não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Ausente afronta ao artigo 24, § 2o, 2, da Constituição Estadual, por não se inserir o tema no elenco 'numerus clausus' ali contido. Ofensa, entretanto, ao princípio da separação dos poderes. Gestão de políticas públicas do Município que compete ao Alcaide, ao teor do art. 47, II, XIV e XIX, "a" da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios consoante art. 144 da citada Carta. Precedentes.
Ação procedente.